Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento autuado como Tutela Antecipada Antecedente em que L M Buffet e Eventos Ltda. – ME pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação de Id 115414083 do processo de referência por ela interposta contra a sentença (Id 108345995 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, no julgamento conjunto da ação de despejo por falta de pagamento, processo 0724463-58.2021.8.07.0001, contra ela ajuizada por Vânia Mara Parada e da ação de revisão de obrigação, processo 0730091-62.2020.8.07.0001, ajuizada pela requerente L M Buffet e Eventos Ltda. – ME em desfavor de Vânia Mara Parada, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/61, considerando como prejudicada a análise dos pedidos de retenção do imóvel até a indenização das benfeitorias em razão do indeferimento do processamento da reconvenção, nos seguintes termos: Processo n. 0724463-58.2021.8.07.0001 Da preliminar de inépcia da inicial Não há inépcia da inicial quando o previsto no art. 319 do CPC resta atendido. É o caso, visto que a narrativa fática trazida pela autora propiciou a impugnação de seus argumentos ponto a ponto, em exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a autora indicou valor para purgação da mora, o qual consta da planilha de débitos. No caso de discordância do valor por entender já ter efetuado o pagamento de parte deles, a devedora poderia pagar o montante incontroverso e comprovar o pagamento dos demais valores. Diante disso, rejeito a preliminar. Do mérito A inadimplência da ré é incontroversa, visto que a confessa na ação revisional, conexa, e que não a impugna nestes autos. Em que pese à alegação da ré de que efetuou o pagamento dos débitos de água e energia e de ter requerido a juntada de comprovante do valor devido a título de IPTU/TLP, é certo que deve os valores dos aluguéis e que não efetuou a purgação da mora. Ora, reconhecida a inadimplência da ré e não purgada a mora, a rescisão do contrato e o consequente despejo da locatária, se não efetuada a desocupação voluntária, são medidas que se impõem, por força do art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91. Ressalto que a análise dos pedidos de retenção do imóvel até a indenização das benfeitorias resta prejudicado, em razão do indeferimento do processamento da reconvenção. III. DISPOSITIVO Processo n. 0730091-62.2020.8.07.0001 Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Processo n. 0724463-58.2021.8.07.0001 Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/61. Na forma do art. 63, § 4o, da Lei n. 8.245/61, fixo o valor da caução para execução provisória do despejo em 3 (três) aluguéis mensais. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Esse pronunciamento judicial foi integrado pelas sentenças de embargos de declaração de Ids 110609314 e 112460065, que rejeitaram os aclaratórios opostos, respectivamente, por L M Buffet e Eventos Ltda. – ME e por Vânia Mara Parada. Nas razões do requerimento (Id 32635001), a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo à apelação, para autorizar sua manutenção na posse do imóvel indicado até a conclusão da demanda. Sustenta a presença dos requisitos autorizativos do art. 1012, §4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, aduzindo que a probabilidade de provimento do recurso de apelação se encontra consubstanciada na “inobservância do prazo processual para comprovação de pagamento das custas da reconvenção e consequente julgamento surpresa”, que ancoram o pedido de reforma da r. sentença. Argumenta que a falta de despacho saneador oportunizando às partes apresentarem manifestação quanto ao interesse na produção de mais provas ou insurgência ao julgamento antecipado da lide afronta o art. 10 do CPC. Sustenta, também, desrespeito ao prazo de 15 (quinze) dias do artigo 290 do CPC quando da intimação para comprovação de recolhimento das custas iniciais da reconvenção após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao reconvinte, fulminando de nulidade o ato que indeferiu a reconvenção. Quanto ao risco de grave dano de difícil reparação, aponta a possibilidade iminente de “despejo sem a devida observância dos pedidos de readequação do contrato de aluguel para que a Apelante possa continuar a desenvolver sua atividade empresária no ramo de eventos, pior, sem analisar o pedido de indenização pelas benfeitorias e retenção do imóvel” formulado na reconvenção indeferia. Consoante certidões de Ids 32672754 e 32676198, houve redistribuição a esta Relatoria em razão da prevenção relativa aos processos AI 0743150-23.2020.8.07.0000, AI 0733058-49.2021.8.07.0000 e AI 0735897-47.2021.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. Ab initio, pontuo que, a despeito de haver menção, na petição ora analisada, ao processo 0730091-62.2020.8.07.0001 (ação de revisão de obrigação), o pedido de efeito suspensivo restringe-se à apelação interposta no processo 0724463-58.2021.8.07.0001 (ação de despejo), em razão das matérias nele ventiladas e dos documentos com ele colecionados, que remetem diretamente a este processo. Nos termos do art. 58, V, da Lei 8.245/91, a apelação não terá efeito suspensivo nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação. Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. O art. 1.012, em seu § 3o, inciso I, aplicável ao caso em razão da primeira parte do §1o do mesmo dispositivo, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao Relator a quem distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. De fato e de direito, o que se busca na petição apreciada, prevista no art. 1.012, §4o, do CPC, é impedir a produção de efeitos da sentença proferida, ou seja, a concessão de efeito suspensivo. O julgador está vinculado ao pedido, consoante os artigos 141 e 492, do CPC. Em relação ao recurso de apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem amparo no art. 1012, §4o, do CPC, segundo o qual o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No presente caso, entendo estarem demonstrados, em análise preliminar, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso, bem como reconheço relevância nos fundamentos aduzidos pela peticionária para sobrestar os efeitos da sentença em virtude de risco de dano grave ou de difícil reparação. Em relação à probabilidade do direito alegado, a apelante atribui à decisão vergastada a pecha de nulidade. Cita, para tanto, afronta aos arts. 10 e 290 do CPC, diante do proferimento de decisão surpresa, sem provocação das partes para informar acerca do desejo de produzir novas provas antes do encerramento da instrução, e descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias, previsto legalmente para recolhimento das custas em caso de indeferimento da justiça gratuita. Argumenta que lhe foi concedido somente 10 dias para tanto e proferida decisão de não conhecimento da reconvenção por ausência do referido recolhimento mesmo quando ainda pendente de julgamento agravo de instrumento interposto em face da não concessão dos benefícios da justiça gratuita (0733058-49.2021.8.07.0000). Diviso a nulidade por desrespeito ao prazo do art. 290, CPC, e, em consequência, de todos os atos posteriores, como alegado pela recorrente. Assim dispõe o referido dispositivo: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Em consulta aos autos principais, verifico que o juízo a quo, ao indeferir os benefícios da justiça gratuita à reconvinte, deferiu-lhe prazo de apenas 10 (dez) dias, e não de 15 (quinze) dias, para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da reconvenção apresentada com a contestação, tendo indeferido seu processamento ao término do referido prazo. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual. Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial da reconvenção, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da reconvenção, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. (Id 103606705 do processo de referência – grifos atuais) CERTIDÃO Certifico e dou fé que transcorreu o prazo conferido na r. Decisão de ID n. 103606705, sem a manifestação da parte demandante. Sendo assim, faço, nesta data, os presentes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito. (Id 105523672 do processo de referência) (...) Processo n. 0724463-58.2021.8.07.0001: Em face da certidão de id 105523672, indefiro o processamento da reconvenção. (Id 105615732 do processo de referência). E, mesmo informado acerca da interposição do agravo de instrumento 0733058-49.2021.8.07.0000 pela ré/reconvinte (Id 106046147 do processo de referência), no qual ela impugnava o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, a i. magistrada manteve sua decisão de indeferimento da reconvenção, determinando o prosseguimento do feito (Id 106098142 do processo de referência): A parte autora informa a interposição de agravo em face da decisão deste Juízo. Vieram os autos conclusos, para eventual juízo de retratação, na forma permitida pelo artigo 1.018, § 1o, do CPC. Examinadas as respeitáveis razões recursais, em cotejo com os elementos expressamente declinados e que motivaram a decisão agravada, verifico que não se justifica, em sede de retratação, a alteração do provimento combatido, que fica mantido, por seus próprios fundamentos. Ante a ausência de informações acerca da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o feito deve ter regular prosseguimento. Sendo assim, prossiga-se nos termos anteriores, ou seja, prossiga-se nos termos do despacho ID 105615732. Havendo notícia de reforma, ou mesmo pedido de informações, tornem imediatamente conclusos. Promova a Secretaria a retirada do segredo de justiça atribuído ao documento de ID 105580831, considerando que a hipótese não se enquadra em nenhuma dos incisos do artigo 189 do Código de Processo Civil. Por ora, intimem-se as partes apenas para ciência. A reconvinte opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a reconvenção (Id 106708633 do processo de referência), os quais foram rejeitados e, na mesma decisão, encerrada a instrução processual (Id 107982924 do processo de referência): Processo n. 0724463-58.2021.8.07.0001: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora contra a decisão de id 105615732. Alega que a decisão que indeferiu o processamento da reconvenção deveria aguardar a preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, que, por sua vez, foi atacada por meio de agravo de instrumento. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na espécie, não há o que ser integrado na decisão vergastada. O recurso de agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo automático, razão pela qual caberia à parte embargante, dentro do prazo concedido na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, obter o efeito suspensivo em sede recursal, o que não houve na espécie. Inclusive, segundo o documento de id 107490704, o pedido de efeito suspensivo em sede de antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 0733058-49.2021.8.07.0000 foi indeferido. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Por meio da petição de id 107667019 a parte ré postula a designação de audiência de conciliação entre as partes. O autor, de forma peremptória, rechaça a possibilidade de transação entre as partes (id 107667019). Assim, por ser manifestamente inócua a designação de audiência, indefiro o pedido de id 107667019. (...) Decisão conjunta para ambos os processos: No mais, constato que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide encontram-se devidamente delineadas e debatidas. Não há necessidade de produção de novas provas. Venham os autos conclusos em conjunto para prolação de sentença única, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Publique-se apenas para ciência das partes. É certo que o agravo de instrumento, processo 0733058-49.2021.8.07.0000, em que se discutia o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita à ré/reconvinte, ora requerente, foi considerado prejudicado diante da prolação da sentença de mérito nos autos principais, porém restou expressamente nele ressalvado que a matéria ali discutida deveria ser reagitada em sede de apelação, sendo este o meio próprio para pleitear a anulação das decisões que indeferiu a gratuidade de justiça à requerente e negou o processamento da reconvenção. Confira-se a decisão exarada no referido agravo de instrumento por esta relatoria (Id 109445503 do processo de referência): Trata-se de agravo de instrumento interposto por LM Buffet e Eventos Ltda. – ME contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 103606705 do processo de referência) que, na reconvenção apresentada na ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Vânia Mara Parada em desfavor da ora recorrente, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré/reconvinte e determinou a emenda à petição inicial da reconvenção para comprovação do recolhimento das custas relativas à reconvenção, sob pena de indeferimento por falta de pressuposto processual. Inconformada, a reconvinte/agravante, em razões recursais (Id 29955114, pp. 4-14), requereu, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, provimento do recurso, para confirmação da liminar de concessão do benefício pretendido. A agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque pleiteou a gratuidade da justiça. Na decisão catalogada no Id 30345725, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça pretendida pela agravante e determinou, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. A agravante trouxe aos autos o comprovante do preparo recursal (Ids 30695622, 30695623 e 30695624). Posteriormente, antes da apresentação de contraminuta pela parte agravada, apresentou a recorrente a petição catalogada no Id 30809631 para noticiar a prolação de sentença no processo de referência e alegar a inexistência de perda de objeto do presente agravo, porquanto nele se discute a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça independentemente do recolhimento de custas iniciais efetuado na origem. Salienta ser incorreta a decisão do juízo a quo que inadmitiu o processamento da reconvenção em razão do não pagamento das custas iniciais, porquanto essas “não foram recolhidas no prazo de 10 (dez) dias determinados pelo juízo, haja vista que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi objeto do presente agravo de instrumento, cuja tutela de urgência sequer havia sido apreciada naquele momento”. Alega nulidades dos procedimentos adotados no processo de referência para o não processamento da reconvenção. Assevera a existência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência incidental. Ao final, requer seja “concedida a tutela de urgência em caráter incidental para atribuir efeito suspensivo ao recurso até que ocorra o julgamento do presente agravo e preclusão da matéria”. É o relatório do necessário. Decido. Malgrado a agravante sustente a inocorrência de perda de objeto do presente recurso, tenho que, no caso, tal entendimento não prevalece, pelas razões a seguir assinaladas. No caso, no processo de referência fora prolatada sentença que declarou resolvida a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgou procedentes “os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/61” (Id 108345995 do processo de referência). Em decisão anterior, o juízo já havia indeferido o processamento da reconvenção em razão do não recolhimento das custas iniciais (Id 105615732). Pois bem. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, ainda que se trate de discussão sobre a concessão de gratuidade de justiça. No caso concreto, verifico que o julgamento de mérito do agravo de instrumento não trará para a recorrente nenhum efeito prático, seja mantendo a decisão de não concessão da gratuidade de justiça, seja adotando entendimento divergente, haja vista a impossibilidade de reconhecimento dos alegados vícios de procedimento alegados no presente feito para determinar a anulação da sentença recorrida, somente atacável por meio de apelação. De fato, o agravo de instrumento perde o objeto quando proferida sentença no processo de referência porque esse pronunciamento judicial somente pode ser reformado ou cassado por meio de recurso de apelação. As matérias não decididas em agravo de instrumento devem ser suscitadas em recurso de apelação. Nesse sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Nesse contexto, as alegações de nulidades processuais indicadas na petição catalogada no Id 30809631 devem ser suscitadas como preliminar de apelação, porquanto esse é o recurso previsto no estatuto processual para cassação ou reforma de sentença. Saliento, ainda, que, a despeito de a Lei 8.245/9, em seu art. 58, V, prever que, nas ações de despejos, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”, o § 4o do art. 1.012 do CPC dispõe sobre a possibilidade de o Relator da apelação, em análise de pedido formulado nos termos do § 3o, II, do referido dispositivo legal, suspender os efeitos da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Desse modo, não vislumbro nenhum prejuízo à parte agravante no reconhecimento de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença, porque as matérias aduzidas em razões recursais ficam prejudicadas e podem ser agitadas em eventual apelação interposta. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. (grifos nossos) Portanto, inexiste preclusão para a discussão da matéria. Manifesto e inegável o vício que macula o pronunciamento a quo, diante da afronta à legislação processual, especialmente ao art. 290 do CPC, é de ser declarada nula a decisão de indeferimento da reconvenção, por não ter respeitado o prazo legal de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas. O reconhecimento da nulidade da decisão evidencia a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Considero demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porque a apelante poderá sofrer de imediato os efeitos da decisão, em razão da previsão, na sentença de mérito, de desocupação voluntária ou de despejo no prazo de 15 (quinze) dias, já havendo, inclusive, pedido da parte autora de expedição de mandado de despejo nos autos principais. Verificado o atendimento ao pressuposto do perigo de dano, cabível a concessão do efeito suspensivo requerido, porque ambos requisitos estão concreta e cumulativamente demonstrados. Considero, portanto, demonstrada, nesta apreciação, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, CPC, para que seja suspensa a eficácia da sentença apelada até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC, e no art. 87, inc. I, do RITDFT, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação para obstar o cumprimento do mandado de despejo até o julgamento da apelação. Ressalto, no entanto, que a permanência da requerente na posse do imóvel implicará a manutenção da obrigação de pagamento dos aluguéis, na forma do contrato que as une, porquanto a relação jurídica entre as partes litigantes é de locação de imóvel não residencial, e não de comodato. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora